Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. DISTINGUISHING. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. PENDÊNCIA.

1. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015".

1.1 O Tema 1074 do STJ não abrange os processos sob o arrolamento comum, hipótese dos autos. Portanto, não há que se falar em suspensão do processo. Preliminar rejeitada.

2. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c art. 662, caput, e § 2o, ambos do CPC.

3. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha, de acordo com o art. 192 do CTN.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.